Tribunal: TJSP
Processo: 2216912-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e Lesão Corporal. Violência doméstica – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e Lesão Corporal. Violência doméstica – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2216912-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JORGE
VINICIUS PUTTI QUINTILIANO DA SILVA e Impetrante MARCELO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
2
Voto no 11.688
Habeas Corpus no 2216912-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2a Vara Criminal
Impetrante: Marcelo dos Santos (OAB/SP no 135.590)

Paciente: Jorge Vinicius Putti Quintiliano da Silva
Habeas Corpus
Tráfico de drogas e Lesão Corporal.
Violência doméstica Pretensão de revogação da prisão
preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente
fundamentada Paciente incurso, em tese, na prática de
crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente
vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de
Drogas declaração de inconstitucionalidade do referido
dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum
decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais
Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação
cautelar
do
Paciente,
desnecessária
é
a
análise
pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das
medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 08/09/2020 pela suposta prática dos
delitos de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e tráfico de drogas,
sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão da MM. Juíza a quo que
indeferiu pedido de liberdade provisória e decretou a prisão preventiva, carente de
fundamentação idônea, pois baseada na necessidade de garantia da ordem pública,
portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é
tecnicamente primário, “sem antecedentes negativos”, tem residência fixa, ocupação
lícita (ajudante de serviço gerais na cidade de Igaraçu do Tietê), não é voltado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
3
crime, demonstra bom comportamento e boa conduta, nas tarefas que exerce.
Salienta-se que a prisão preventiva fere ao princípio constitucional da presunção de
inocência. Aduz-se que a prisão cautelar é medida de exceção, sendo regra a
liberdade, de modo que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de alvará de
soltura em seu favor. Alternativamente, pleiteia, a revogação da prisão com aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida às fls. 20/22.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 26/33).
É o relatório.
Consta do histórico do boletim de ocorrência (fls. 07/12
dos autos principais):
“Consta do expediente atrelado a este registro que, na
data, horário e local consignados, o ora indiciado, tendo em vista ter sido
surpreendido na posse, trazendo consigo e guardando drogas, sendo: 09 (nove)
pinos de cocaína do tipo eppendorffs, 03 (três) porções de maconha, 33 (trinta e
três) pedras de crack, já embaladas e prontas para venda, sem autorização legal, e
ainda estava na posse de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) em notas
diversas, bem como, 17 (dezessete) pinos do tipo eppendorffs vazios, quando
acabara de cometer a infração penal, ao ofender a integridade corporal, da ora
ofendida, pessoa com quem convive há aproximadamente 07 (sete) meses e está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
4
gestante de 06 (seis) meses, fruto do relacionamento.
Apurou-se em síntese que, segundo relatou o condutor
da ocorrência, que nesta data, em operação conjunta com a Polícia Militar, foram
até o local dos fatos, qual seja, rua Alfeu Róvero, 59, onde recebeu uma denúncia
dando conta de que uma pessoa conhecida por "Jorginho", que seria traficante,
estaria agredindo a sua esposa; a Polícia Militar, mediante acionamento do 190,
recebeu denúncia de que no local dos fatos a pessoa de Jorginho estaria agredindo
sua mulher; referido denunciado, JORGEVINICIUS PUTTI QUINTILIANO DA
SLVA, o "Jorginho" já era conhecido nos meios Policiais, sendo que era alvo de
Investigação do Setor de Investigações Policiais(S.I.G.), pois já havia anunciado
drogas em um site de relacionamentos e por também já ser vistos em pontos
conhecido por serem de vendas de drogas ("biqueiras"); ante aos fatos,
diligenciaram até o local, onde surpreenderam "Jorginho" deitado na cama junto
com a sua esposa e quando foi-lhe determinado para soltá-la e sair da cama, foi
possível ver ele tentar se desfazer de algo, jogando em direção ao chão;
posteriormente, foi localizado e tratavam-se de três porções de crack prontas para
venda; em revista no imóvel, no interior do guarda roupas foi localizado um pote
contendo em seu interior a quantia de R$14,00 em notas de R$2,00 e uma porção
pequena de maconha; ao lado da referida porção, a quantia de R$25,00; em cima do
guarda roupas uma embalagem contendo em seu interior 17 eppendorfs vazios e
visivelmente sem resquícios de cocaína; já na cozinha o Policial Capello logrou
êxito em encontrar em cima do armário uma pochete que continha em seu interior a
quantia de R$150,00 bem como 09 pinos de cocaína cheios,02 porções pequenas de
maconha, que estavam em baladas em uma trouxinha e mais aquantia de 30 pedras
de crack. Com relação à mulher de "Jorginho", CENIRA APARECIDADE
OLIVEIRA FRANCISCO, ela alegou estar gestante de seis meses e que foi agredida
por ele na data de ontem e de hoje; estava com o lado esquerdo da face inchado,
inchaço na região da nuca e exibiu um hematoma na região lombar; lesão essa
que segundo ela foi na data de hoje proveniente de um chute desferido por
"Jorginho"; ante aos fatos Jorge recebeu voz de prisão em flagrante e conduzido
até esta Delegacia, enquanto que Cenira foi encaminhada ao Pronto Socorro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
5
Barra Bonita afim de receber cuidados médicos, ficando hospitalizada para exames.
Diante do cenário, apresentaram a parte nesta Unidade Policial para as
providências legais de Polícia Judiciária cabíveis. (...)”
O Paciente foi preso em flagrante em 08/09/2020 e, no
dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 72/73 do processo
principal)
É o que consta dos autos.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do mérito da acusação feita à Paciente, seja quanto à capitulação
legal dos fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que poderão ser concedidos
em caso de condenação. As matérias referentes ao mérito se reservam para a devida
apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de
eventual recurso de apelação.
Consigna-se que, nos termos do posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T.,
RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à sua liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que
converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 72/73 dos autos principais):
“É o caso de conversão da prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
6
em preventiva.
A segregação cautelar é objetivamente cabível, já
que cuidam os autos de suposta prática de delito de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006), crime doloso punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art.
313, inciso I), bem como é objetivamente cabível, já que também há
suposta prática de delito praticado no âmbito da violência doméstica
(Lei no 11.340/06), cuja necessidade de acautelamento está evidenciada
pela necessidade de garantir a proteção da vítima (CPP, art. 313, inciso
III).
Há evidência do fumus comissi delicti (CPP, art.
312, parte final), pois o auto de prisão em flagrante, o boletim de
ocorrência, o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação
provisória, os depoimentos das testemunhas e as declarações da vítima
revelam a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.
Presente também o periculum libertatis (CPP,
art. 312, parte inicial), já que o autuado foi surpreendido sob posse de
considerável quantidade e variedade de entorpecente de alto grau
viciante, em forma típica de mercancia (33 porções de crack, 09 porções
de cocaína e 3 porções de maconha e com indicativos de habitualidade e
permanência.
Não se deve perder de vista também o elevado
potencial destrutivo do entorpecente, já que a difusão de drogas no seio
da comunidade constitui potencial reflexo para outros e sucessivos
crimes (crimes consectários, normalmente decorrentes do tráfico e
consumo de entorpecente furtos, roubos, receptações, etc.) indicando a
necessidade de garantia da ordem pública.
Nem se diga que a situação de pandemia
instalada seja suficiente para o afastamento da custódia cautelar em
apreço, posto que, neste período de exceção, indivíduos suspeitos da
prática perniciosa do tráfico, nas proporções ora delineadas, agravam
ainda mais o quadro social instalado.
Nesses termos, a prisão do autuado é medida que
se impõe, em especial, pela garantia da ordem pública e garantia da
aplicação da lei penal, figurando-se inadequada e insuficiente a
imposições de outras medidas cautelares diversas da prisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
7
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerando a necessidade de
resguardar a integridade física e moral da vítima e a gravidade dos crimes em
comento e, visando, principalmente, à garantia da ordem pública, e à aplicação da lei
penal, decretou a prisão preventiva do Paciente, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa
para a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas
quanto à visibilidade e transparência de políticas
públicas
de
persecução
criminal”
(STF,
HC
89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias
a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782
e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
8
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência
ou grave ameaça contra a pessoa.
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o
fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
9
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11,
o Paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no artigo 44, da Lei no
11.343/06, que veda expressamente a aludida benesse ao indiciado por tráfico de
drogas. Ressalto, por oportuno, que a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC
97.256, pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula
os Tribunais inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE
DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.
FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE PRISÃO EM
FLAGRANTE COMUNICADA NA FORMA E
PRAZOS LEGAIS PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. VEDAÇÃO
LEGAL E CONCRETA PARA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em
elementos concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e
prazos legais, com conversão para preventiva pelo Juiz
Natural, verificando-se, de fato, efetivo respeito às
disposições contidas na Constituição Federal e nos
Pactos Internacionais que versam sobre a referida
matéria. A ausência de realização de audiência de
custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos
preceitos legais e constitucionais inerentes à matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
10
("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe,
ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade
Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06

Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
pelo C. STF, em controle incidental, que não tem
força vinculante
Ausência de Resolução do
Senado Federal
Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais
exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus
comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
surpreendido em posse de grande quantidade de
entorpecentes, de diversas naturezas (09 porções de
"cocaína", 06 pedras de "crack" e 76 trouxinhas de
"maconha"), tudo apontar para a prática do delito de
maneira reiterada na região. Clara insuficiência, para a
garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita
a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada. (Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data
do
julgamento:
07/07/2016;
Data
de
registro:
12/07/2016) (grifei)
Ademais, tal vedação se coaduna ao previsto no artigo
5o, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei
considerará como crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de
garantir ao legislador ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá
a liberdade provisória.
Eventuais predicados favoráveis do Paciente, por si só,
não são suficientes para impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais
adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216912-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11.688
11
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, desnecessária a análise pormenorizada do não
cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora